Tribunal: TJBA
Processo: 8021466-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021466-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UBIRAJARA BISPO SANCHES

Advogado(s)
:
ANDREA VIRGINIA MIRANDA ELOY, THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA

APELADO: KIRIMURE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
IGOR HOLANDA TINOCO CORREIA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS FALECIMENTO DO AUTOR.
PERDA DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA.
EXTINÇÃO DO MANDATO JUDICIAL.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM NOME PRÓPRIO.
ILEGITIMIDADE SUPERVENIENTE
. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO EM NOME DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA RECORRER.

APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Palavras-chave para catalogação:

Defensoria Pública. Representação judicial. Morte do assistido. Extinção do mandato. Homologação de acordo. Inventariante com advogado constituído. Apelação interposta em nome próprio. Falta de legitimidade recursal. Honorários sucumbenciais. Art. 682, II, do CC. Art. 85, § 10, do CPC. Não conhecimento da apelação.

Síntese das questões principais:
Discussão sobre a legitimidade recursal da Defensoria Pública após o falecimento do assistido e subsequente constituição de advogado particular pelo espólio, com enfoque na possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais à instituição diante da perda da representação processual.

Processo nº 8021466-56.2024.8.05.0001

Ano da decisão: 2025

Precedentes e normas aplicadas: Código Civil, art. 682, II; Código de Processo Civil, art. 85, § 10; jurisprudência do STJ e TJBA sobre perda de legitimidade da Defensoria Pública após falecimento do assistido.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de apelação cível interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
contra sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes nos autos da
ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais
proposta por
Ubirajara Bispo Sanches
em face de
Kirimure Construção e Incorporação Ltda – EPP
, com extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, sem fixação de honorários advocatícios.

2.

O juízo de origem entendeu que, diante da conciliação formalizada entre as partes, seria indevida a fixação de honorários sucumbenciais, mesmo diante da atuação da Defensoria Pública.

3.

A Defensoria interpôs apelação em nome próprio, visando a reforma da sentença para que fosse reconhecido o direito à verba honorária, com fundamento no art. 85, § 10, do CPC.

4.

Após a interposição, sobreveio a arguição de ilegitimidade recursal da Defensoria Pública, apresentada pelo espólio do falecido autor, representado por advogada particular devidamente habilitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber
se a Defensoria Pública possui legitimidade para interpor apelação após o falecimento do assistido e a subsequente constituição de advogado pelo espólio, objetivando a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Consoante dispõe o
art. 682, II, do Código Civil
, o mandato extingue-se com a morte de qualquer das partes. Tal regra aplica-se ao mandato judicial outorgado à Defensoria Pública, cessando, portanto, sua legitimidade processual com o falecimento do assistido.

4.

No caso concreto, foi reconhecido nos autos o falecimento do autor,
Ubirajara Bispo Sanches
, após o qual o espólio passou a ser regularmente representado por advogada particular constituída pela inventariante,
Maria Helena Ribeiro Cruz Sanches
, circunstância que revogou de pleno os poderes anteriormente conferidos à Defensoria Pública.

5.

Ademais, o acordo foi celebrado pela nova representante legal, sendo a sentença proferida com base na transação firmada
sem participação da Defensoria Pública
, que não mais representava processualmente o espólio à época da homologação.

6.

A Defensoria interpôs recurso
em nome próprio
, sem demonstrar legitimidade autônoma para postular verba honorária, dado que sua atuação se encontrava formalmente encerrada. A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ, é no sentido de que,
em tais hipóteses, não há interesse recursal autônomo nem direito à fixação de honorários
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido
, diante do reconhecimento da
ilegitimidade da Defensoria Pública para interpor apelação em nome próprio, após o falecimento do assistido e a constituição de nova patrona pelo espólio.

Tese de julgamento:

"1. Cessa o mandato judicial outorgado à Defensoria Pública com o falecimento do assistido, nos termos do art. 682, II, do Código Civil."

"2. A Defensoria Pública não possui legitimidade para interpor recurso em nome próprio com o fim exclusivo de pleitear honorários sucumbenciais, após a extinção do mandato judicial e a constituição de novo patrono pelo espólio."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 682, II; CPC/2015, art. 85, § 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.615.943/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 11.04.2017;
TJBA, Apelação Cível nº 0000833-16.2014.8.05.0137, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche, 2ª Câmara Cível, j. 24.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº
.
8021466-56.2024.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e, como Apelado, KIRIMURE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – EPP
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE

NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07